Tribunal: TJSP
Processo: 2059527-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de multas e débitos de IPVA – Agravante que alega ter perdido a posse do veículo em razão de apreensão e consequente leilão – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando também a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de nulidade de multas e débitos de IPVA – Agravante que alega ter perdido a posse do veículo em razão de apreensão e consequente leilão – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando também a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão apenas ao final da ação proposta – Desprovimento do recurso.